Tribunal: TJSP
Processo: 1019174-31.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Parte autora que pleiteou indenização pelo dano moral que suportou em decorrência de cancelamento do voo, acarretando a chegada ao destino de mais de 4 horas após o horário previsto – Apenas os autores recorreram da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Parte autora que pleiteou indenização pelo dano moral que suportou em decorrência de cancelamento do voo, acarretando a chegada ao destino de mais de 4 horas após o horário previsto – Apenas os autores recorreram da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo os autores chegado ao seu destino, embora com o atraso por eles relatado – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" - Súmula 326 do STJ, que se mantém aplicável após a entrada em vigor do CPC/2015 - Considerando que a ação é totalmente procedente, cabe à ré arcar, por inteiro, com as verbas decorrentes da sucumbência – Verba de sucumbência que deve ser integralmente suportada pela ré, mantido o valor dos honorários advocatícios fixado na sentença – Afastada a condenação do autor ao pagamento de verbas sucumbenciais – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.